Tribunal: TJDFT
Processo: 0764501-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MAIORIDADE DAS FILHAS NO CURSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO PARENTAL DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. PLEITO DE DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL. REMESSA DE PEÇAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. FACULDADE DO JUIZ.
I. A maioridade das filhas no curso da relação processual importa na perda do objeto da demanda que versa sobre guarda e regime de convivência, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. A maioridade das filhas extingue o poder familiar dos pais e, por conseguinte, torna desnecessário o regramento judicial sobre a guarda e o regime de convivência, na esteira do que prescrevem os artigos 1.589, 1.590, 1.630, 1.634, inciso II, e 1.635, inciso III, do Código Civil.
III. Elucidada a ocorrência de alienação parental pela prova técnica produzida, deve ser mantida a aplicação da penalidade prevista no artigo 6o, inciso I, da Lei 12.318/2010.
IV. O juiz não está obrigado a adotar a providência do artigo 40 do Código de Processo Penal senão quando verificar, de ofício ou mediante provocação, "a existência de crime de ação pública".
V. Declaração da perda superveniente do objeto da demanda quanto aos regimes de guarda e convivência. Apelações principal e adesiva conhecidas em parte e desprovidas.